Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. TEMA 1.150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. MÁ GESTÃO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores.
2. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ, Tema 1.150.
3. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.
4. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.
5. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso concreto, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – atualização irregular do montante depositado.
6. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retrata a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas “PGTO RENDIMENTO C/C” e “PGTO RENDIMENTO CAIXA”, seguido dos números da conta e agência, e “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP.
7. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais. Sentença reformada.
8. Apelação conhecida e provida. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial de prescrição.